Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com base no art. 117, III, da LEP.
2. O agravante sustentou ser o único provedor da família e pai de criança menor de 12 (doze) anos, argumentando que sua ausência causaria prejuízos emocionais e econômicos ao núcleo familiar.
3. O juízo de origem concluiu que a criança permaneceria sob os cuidados da mãe, que, apesar da vulnerabilidade social, possui condições de manter a rotina familiar com o apoio da rede sociofamiliar ampliada.

II. Questão em discussão.
4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de genitor de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, aliada à alegação de ausência de rede de apoio e à situação de vulnerabilidade socioeconômica, é suficiente para autorizar a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária ao sentenciado, ainda que este tenha sido condenado a cumprir sua pena em regime inicialmente fechado, mediante interpretação extensiva do art. 117 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a sentenciados em regime mais gravoso quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
6. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a mãe da criança é responsável pelas funções de cuidado, havendo rede de apoio familiar ampliada, ainda que indiretamente.
7. O relatório psicossocial atestou que o menor se encontra matriculado, saudável e inserido em contexto minimamente estruturado.
8. A figura paterna, embora afetivamente relevante, não foi caracterizada como imprescindível à manutenção da rotina ou proteção do filho.
9. Ausente demonstração de risco iminente ou situação de excepcionalidade, inviável a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.